Tribunal: TJBA
Processo: 8021317-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021317-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAELA SEIXAS FONTES

Advogado(s)
:
SIMONE NERI

AGRAVADO: JAMILE TRINDADE FREIRE e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO NASCIMENTO CASTRO ALVES

**AA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

I – Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado analisa devidamente a controvérsia e conclui que o reconhecimento de união estável
post mortem
, diante da forte impugnação dos herdeiros e da necessidade de dilação probatória, constitui questão de alta indagação, a ser dirimida nas vias ordinárias, sendo inviável sua apreciação incidental no bojo do inventário.

II – A alegação de omissão quanto ao suposto vácuo na administração do espólio resta superada, uma vez que, com a devolução da matéria ao Juízo de origem, este cumpriu seu mister e nomeou inventariante substituto, garantindo a continuidade da gestão patrimonial e afastando o risco de dano alegado.

III – Inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a pretensão dos embargantes de rever o entendimento adotado pelo colegiado revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

EMBARGOS REJEITADOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 95527534
opostos no Agravo de Instrumento nº 8021317-29.2025.8.05.0000
,
em que figuram como
Embargante
s
a JAMILE TRINDADE FREIRE E OUTROS e como
Embargada
RAFAELA SEIXAS FONTES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

RELATORA